Tribunal: CARF
Processo: 19515.004005/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004005/2007-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.467 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPETÊNCIA DE
JULGAMENTO
Recorrente
EVELCOR FORTES SALZANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em declinar da
competência para análise da matéria à Primeira Seção de Julgamento. Vencidos os Conselheiros
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator, e Daniel Melo Mendes Bezerra, que entenderam
competir à Segunda Seção de Julgamento a análise da lide administrativa. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo..
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 96/109, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 76/85, a qual julgou procedente o lançamento de Multa Isolada por
Compensação Indevida, consubstanciado no auto de infração de fls. 38/39, lavrado em
06/12/2007, com ciência da RECORRENTE em 29/12/2007, conforme AR de fl. 42.
De acordo com o Termo de Constatação, às fls. 35/36, o crédito tributário objeto
do presente processo administrativo foi apurado em razão da constituição de multa isolada
aplicada em decorrência de compensação considerada não admitida pela Delegacia da Receita
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004005/2007-14
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

Federal de Administração Tributária em São Paulo – DERAT/SPO, conforme Despacho
Decisório de fls. 29/32, que teve a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. SUPOSTO CRÉDITO OFERECIDO ORIUNDO
DE
AÇÕES
JUDICIAIS
RELACIONADAS
À
POSSE
DE
TERRAS
DENOMINADAS APERTADOS. CONSIDERADA INEFICAZ A COMPENSAÇÃO.
É considerada ineficaz desde a origem, a compensação em que o crédito oferecido seja
de terceiros ou não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Consideradas Ineficazes as Compensações Objeto das Declarações de Compensação.
CANCELAMENTO
DE
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
GERADA
ELETRONICAMENTE E TRANSMITIDA À SRF. UTILIZAÇÃO DE MEIO EM
DESACORDO COM O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO. INDEFERIMENTO.
O documento exigido para o cancelamento de declaração de compensação, gerada
eletronicamente a partir do programa PER/DCOMP e transmitida à SRF, é o pedido de
cancelamento gerado pelo mesmo programa. Com a edição da IN/SRF n° 600/2005, por
força do parágrafo único do art. 62, o pedido de cancelamento será indeferido quando
formalizado após a intimação para a apresentação de documentos comprobatórios da
compensação.
Indeferida a Solicitação de Arquivamento do Processo.
Em apertada síntese, o contribuinte gerou, em 27/05/2004, duas declarações de
compensação a partir do programa PER/DCOMP (34046.57895.270504.2757.4150 e
14716.28482.270504.2357.9579), por meio das quais buscou compensar débitos de sua
titularidade, decorrentes de lançamentos de ofício do IRPF, mediante a utilização de crédito de
terceiros oriundo de ação judicial (identificada como REsp 37056) relativa a adjudicação de
terras e indenização. A autoridade fiscal esclareceu que o suposto crédito oferecido à
compensação é de natureza não-tributária e deriva de ações judiciais relacionadas à posse e
indenização por adjudicação de terras denominadas “Apertados”, localizadas no Estado do
Paraná.
Neste sentido, o Despacho Decisório afirmou que “não produzem efeito desde a
origem, as compensações em que o crédito oferecido seja de terceiros ou não se refira a tributos
e contribuições administrados pela SRF, como no caso vertente”. Com isso, foram consideradas
ineficazes as compensações objeto das declarações de compensação apresentadas pelo
contribuinte.
Por este mesmo motivo (compensação com crédito de natureza não tributária), a
autoridade lançadora verificou o cabimento da aplicação de multa isolada de 75% sobre o
montante indevidamente compensado, conforme tipificado no art. 18, §2°, da Lei no 10.833/2003
(texto original), para as DCOMPs transmitidas até 29/12/2004. Conforme esclarecido pela
autoridade lançadora, mesmo após as modificações legislativas, a norma ainda prevê a aplicação
da referida multa nos dias atuais, sendo que em percentual maior que aquele aplicado neste caso.
Assim, tendo em vista que o valor do débito indevidamente compensado foi de R$
1.093.496,61, a multa aplicada totalizou o montante de R$ 820.122,46.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 46/60 em 29/01/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- o impugnante não tomou conhecimento de tais compensações (provavelmente
ocorridas em razão de um mandato mal outorgado – o que se admite a título de
argumentação), lhe causando também grande estranheza o fato de que tais débitos
compensados haviam sido incluídos no Parcelamento Especial – PAES, de que trata a
Lei n.o10.684/03;
- após um grande esforço na busca de informações e na tentativa de esclarecer o
ocorrido, o impugnante conjectura a hipótese de tratar-se o caso em tela de uma
sucessão de erros cometidos pelos profissionais responsáveis por sua contabilidade
pessoal, senão vejamos:
(i) contração de débitos de imposto de renda (1o equívoco);
(ii) inserção dos débitos no PAES (acerto para regularizar a situação);
(iii) compensação dos referidos débitos com créditos cuja origem o impugnante
desconhece (2o equívoco);
(iv) descontinuidade do pagamento das parcelas do PAES (3o equívoco), vis-à-vis
as compensações;
- a falta de pagamento das parcelas do PAES acarretou o restabelecimento da dívida
original e a manutenção da cobrança, conforme atestam os extratos da PGFN que
reproduz;
- o impugnante não pode aceitar que sobre os mesmos débitos (IRPF) seja cobrada
multa em duplicidade, o que configura um típico e provável bis in idem, além de invadir
e ferir por completo um direito do impugnante que encontra respaldo máximo na
Constituição Federal de 1988, que é o direito de propriedade;
- DO DIREITO – DA CONCOMITÂNCIA DAS MULTAS APLICADAS– OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE: é
imperioso enfatizar que estamos falando em multa o impugnante, no total, em valor
inúmeras vezes superior ao montante devido a título de imposto de renda, o que com o
devido respeito, revela infundada irrazoabilidade e desproporcionalidade ao ato de
punir;
- os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem necessariamente ser
observados pela Administração Pública quando da normatização ou aplicação de
penalidades, sob pena de nascerem viciados. Cita doutrina;
- não é razoável nem tampouco proporcional sujeitar o impugnante duplamente ao
pagamento da multa punitiva sobre o valor devido a título de imposto de renda, valor
este que, por óbvio, equivale ao montante compensado à época;
- não se pode admitir a aplicação concomitante de multas, ainda mais nos percentuais
que ora se verifica. Cita julgados do Conselho de Contribuintes sobre aplicação de
multa isolada cumulada com multa de ofício;
- DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E DA INVIOLIBIDADE (sic) DO DIREITO À
PROPRIEDADE: a manutenção da multa em duplicidade representa nítido confisco, em
desrespeito ao artigo 150, inciso IV, da CF/88. Cita decisões judiciais;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

- em razão da irrazoabilidade e da desproporcionalidade da multa aplicada em
duplicidade, outro mandamento constitucional também acata sendo desrespeitado, qual
seja, o da inviolabilidade do direito à propriedade, isto porque na medida em que a
aplicação de multas exorbitantes é aceita e praticada pela Administração Pública, em
total discrepância com o montante devido a título de tributo, indubitavelmente os
contribuintes acabam tendo parcela deu patrimônio diretamente afetada, inclusive
atingindo o seu direito de propriedade, que pode ser mais ou menos gravado, conforme
o poder aquisitivo e patrimonial de cada contribuinte;
- por fim, requer que as intimações sejam também encaminhadas a seu procurador.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 76/85):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 27/05/2004
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. APLICABILIDADE.
Considerada indevida/ineficaz a compensação em face de pretensão de utilização de
crédito de natureza não tributária, representado por crédito de terceiros derivado de
ações judiciais relacionadas à posse de terras denominadas Apertados e por não se
referir a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
aplicável, por previsão legal, a multa isolada de 75% sobre o valor compensado.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA
O princípio da vedação ao confisco está previsto no art. 150, IV, da C.F. e é dirigido ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la.
A multa isolada é devida em face da infração tributária e por não constituir tributo, mas
penalidade pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto
no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A análise de argumentos de desrespeito a princípios constitucionais não pode ser levada
a efeito em sede administrativa. Refoge à competência da autoridade administrativa a
apreciação e decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro
de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOUTRINA.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR. Dada a existência de
determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/08/2011,
conforme Termo de Ciência e Recebimento de Intimação de fl. 90, apresentou o recurso
voluntário de fls. 96/109 em 06/09/2011.
Em suas razões, o RECORRENTE informa a dupla penalidade aplicada pelo
mesmo fato gerador, pois alega que foi condenado ao pagamento de multa de 75% sobre o valor
indevidamente compensado, sendo que o débito oriundo dessa mesma compensação se encontra
em processo de cobrança junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, já acrescido dos
consectários legais, inclusive a multa e juros, ou seja, alega que a sanção pelo não cumprimento
da obrigação tributária já foi imposta, quando da cobrança da compensação indevida, não
havendo coerência nem razoabilidade na imposição de nova multa.
Ato contínuo, o RECORRENTE alega a utilização de tributo com efeito de
confisco na aplicação da multa de 75% sobre o montante compensado, violando princípios e
direitos constitucionais.
Ao decorrer das argumentações do RECORRENTE, esse colaciona diversas
jurisprudências para embasar suas alegações, as quais informa estarem em favor do Contribuinte
e servirem de norte ao julgador, que com elas deve se coadunar com o fim precípuo de
harmonizar e pacificar as demandas.
Por fim, requer a nulidade do auto de infração, para afastar a incidência da multa
isolada no patamar de 75% ou, caso não seja esse o entendimento da Turma, que seja ao menos
minorada a sanção para índice mais condizentes com a realidade fática.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
Competência para julgamento desta 2a Seção do CARF
De início, importante analisar a competência desta Turma para a apreciação da
matéria objeto do presente processo.
É que o Regimento Interno do CARF – RICARF dispõe, em seu Anexo II, acerca
da competência das Seções para o julgamento dos recursos. Quando a matéria for relacionada à
compensação, a competência é determinada pelo crédito alegado e não pelo débito compensado,
conforme art. 7o, §1o, adiante transcrito:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
§ 2o Os recursos interpostos em processos administrativos de cancelamento ou de
suspensão de isenção ou de imunidade tributária, dos quais não tenha decorrido a
lavratura de auto de infração, incluem-se na competência da 2a (segunda) Seção.
Os arts. 2o, 3o e 4odo mesmo Anexo II do RICARF preveem uma série de tributos
e definem as competências de cada Seção da seguinte forma:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e as
devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - crédito presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins;
V - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
VI - Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF);
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF);
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
IX - Imposto sobre a Importação (II);
X - Imposto sobre a Exportação (IE);
XI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
XII - classificação tarifária de mercadorias;
XIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

XIV - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
XV - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como
falta de volume manifestado;
XVI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na importação
e na exportação;
XVII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes aplicados
em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105 do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966;
XVIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e XVI,
do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIX - valor aduaneiro;
XX - bagagem; e
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Parágrafo único. Cabe, ainda, à 3a (terceira) Seção processar e julgar recursos de ofício
e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância relativa aos lançamentos decorrentes
do descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias.
No caso, conforme exposto no Relatório, o crédito alegado pelo RECORRENTE
possui natureza não tributária.
Da leitura das normas acima transcritas, entendo que não há no RICARF a
previsão de uma competência definida para julgamento de casos de compensação que envolvam
a utilização de créditos de natureza não tributária.
Sobre o tema, por dever processual, passo a analisar o disposto no inciso VII do
art. 2o, acima transcrito, como norma que estabelece uma possível “competência residual” entre
as Seções do CARF. Referido dispositivo prevê que é competência da 1a Seção julgar recursos
que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
Existem interpretações no sentido de que a expressão “matéria correlata” poderia
ser entendida como qualquer outra matéria não previstas nos diversos incisos dos arts. 2o, 3o e 4o
do Anexos II do RICARF. No entanto, pessoalmente entendo que a expressão “matéria
correlata” está relacionado aos termos “tributos”, “empréstimos compulsórios” e “anistia”
imediatamente anteriores no mesmo dispositivo.
Tanto é que não há a concordância verbal entre a expressão “matéria correlata” e
o termo “não incluídos” colocado a seguir, dando a entender que este termo (“não incluídos”) se
refere a todas as demais palavras existentes no início da frase (tributos, empréstimos
compulsórios, anistia e matéria correlata) e não somente à última delas (“matéria correlata”).
Destrinchando referido dispositivo, entendo que o mesmo estabelece que é
competência da 1a Seção:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

 demais tributos e matéria correlata (ao referido tributo), não incluídos na
competência julgadora das demais Seções;
 empréstimo compulsório e matéria correlata (ao referido empréstimo
compulsório), não incluídos na competência julgadora das demais Seções;
e
 anistia e matéria correlata (à referida anistia), não incluída na competência
julgadora das demais Seções.
A indicação da expressão “matéria correlata” na hipótese acima é importante para
deixar claro que outros temas relacionados aos demais tributos, ao empréstimo compulsório e à
anistia também são de competência da 1a Seção. É o caso das penalidades pelo descumprimento
de obrigações acessórias relativamente aos tributos não incluídos na competência julgadora das
demais Seções, por exemplo.
Tanto que todos os arts. 2o, 3o e 4o do Anexos II do RICARF trazem em um de
seus incisos a previsão de que as penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias,
relativamente aos tributos de que trata o respectivo artigo, também é de competência daquela
determinada Seção:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
(...)
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
(...)
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Ou seja, entendo que a competência residual estabelecida pelo RICARF à 1a
Seção do CARF corresponde aos tributos, empréstimo compulsório e anistia não previstos na
competência das demais Seções, e às matérias correlatas aos mencionados tributos, empréstimo
compulsório e anistia.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

Desta forma, s.m.j., entendo que o inciso VII do art. 2o do Anexo II do RICARF
não concede uma competência residual abrangente e ilimitada à 1a Seção, mas uma competência
residual limitada aos termos do próprio dispositivo.
Neste sentido, por não haver uma previsão no RICARF acerca dos julgamentos de
casos envolvendo compensação de tributos com crédito de natureza não tributária, acredito que a
competência, nestas situações, deve ser definida pelo débito indevidamente compensado, que, no
presente caso, foi de IRPF, tributo cuja competência é desta 2a Seção de Julgamento.
Ademais, como mencionado no Relatório deste acórdão, o contribuinte não se
insurge quanto ao fato das suas compensações terem sido consideradas ineficazes pela
autoridade fiscal. O RECORRENTE questiona, tão-somente, a aplicação da multa, a qual julga
ser uma dupla penalidade e, também, entende possuir efeitos confiscatórios.
Neste sentido, percebe-se que não há qualquer insurgência do contribuinte sobre o
crédito alegado na compensação, sendo esta matéria fora do escopo deste recurso. Ou seja, esta
Turma não irá se debruçar sobre a análise do crédito não tributário, nem de questões envolvendo
o acerto – ou não – da autoridade fiscal quando negou a compensação pleiteada; somente a
multa, a aplicação da penalidade em si, será objeto de análise pelo colegiado.
Referida multa, por sua vez, é aplicada sobre o débito indevidamente
compensado, o qual é de IRPF, tributo cuja competência é desta 2a Seção, nos termos do art. 3o,
incisos I e V, do Anexo II do RICARF, já acima transcrito.
Reitero que a compensação foi considerada ineficaz e o contribuinte não questiona
mais este fato. Logo, o que está em jogo é apenas a aplicação da penalidade em si, não havendo
riscos de se debruçar sobre questões pertinentes aos crédito alegado.
Portanto, pelos motivos expostos, entendo que a competência para apreciação do
recurso voluntário do presente processo é desta 2a Seção do CARF, nos termos das razões acima
expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Redator designado
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto do
Ilustre Relator, ouso discordar de suas conclusões pelos motivos que passo a expor, com a
ressalva de que o presente voto se restringe ao tema “competência de julgamento desta 2a
Seção”.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

Como se viu acima, em sede preliminar, o Relator concluiu pela possibilidade de
julgamento, nesta Turma ordinária, do recurso voluntário formalizado no presente processo,
tendo em seu Relatório apontado com clareza detalhes sobre o litígio instaurado, nos seguintes
termos:
Em apertada síntese, o contribuinte gerou, em 27/05/2004, duas declarações de
compensação a partir do programa PER/DCOMP (34046.57895.270504.2757.4150 e
14716.28482.270504.2357.9579), por meio das quais buscou compensar débitos de sua
titularidade, decorrentes de lançamentos de ofício do IRPF, mediante a utilização de
crédito de terceiros oriundo de ação judicial (identificada como REsp 37056) relativa a
adjudicação de terras e indenização. A autoridade fiscal esclareceu que o suposto
crédito oferecido à compensação é de natureza não-tributária e deriva de ações judiciais
relacionadas à posse e indenização por adjudicação de terras denominadas “Apertados”,
localizadas no Estado do Paraná.
Neste sentido, o Despacho Decisório afirmou que “não produzem efeito desde a origem,
as compensações em que o crédito oferecido seja de terceiros ou não se refira a tributos
e contribuições administrados pela SRF, como no caso vertente”. Com isso, foram
consideradas ineficazes as compensações objeto das declarações de compensação
apresentadas pelo contribuinte.
Por este mesmo motivo (compensação com crédito de natureza não tributária), a
autoridade lançadora verificou o cabimento da aplicação de multa isolada de 75% sobre
o montante indevidamente compensado, conforme tipificado no art. 18, §2°, da Lei no
10.833/2003 (texto original), para as DCOMPs transmitidas até 29/12/2004. Conforme
esclarecido pela autoridade lançadora, mesmo após as modificações legislativas, a
norma ainda prevê a aplicação da referida multa nos dias atuais, sendo que em
percentual maior que aquele aplicado neste caso.
Portanto, a celeuma fiscal gravita em torno de uma multa isolada incidente sobre
montante indevidamente compensado, via PERDCOMP, em que foi utilizado crédito de natureza
não tributária, derivado de ações judiciais que envolvem indenização e posse de terras em área
conhecida como “Gleba de Apertados”, situado no Estado do Paraná.
O produto da análise de um recurso voluntário, como regra, é um Acórdão em que
se manifesta o entendimento majoritário do Colegiado sobre a matéria, sendo tal instrumento um
Ato Administrativo, já que expressa o entendimento da Administração Pública e independe da
concordância dos que são, por eles, afetados.
Os Atos Administrativos, por sua vez, para gerar os efeitos que lhe são próprios,
devem necessariamente observar requisitos de validade, os quais, pela doutrina majoritária, são a
Competência, a Finalidade, a Forma, o Motivo e o Objeto, sendo certo que a não observância de
um único requisito macula de nulidade o Ato.
Para a presente análise, o que importa é apenas o requisito “Competência”, que é
o poder atribuído ao Agente Público responsável pela edição do Ato, sendo certo que, no âmbito
desta Corte Administrativa, a competência foi devidamente indicada no corpo de seu Regimento
interno, que dedicou um capítulo inteiro ao tema, do qual merece destaque a Seção I, abaixo
transcrita:
Seção I
Das Seções de Julgamento
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 24
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do DistritoFederal e dos Municípios,
na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação (Simples-
Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos
na competência julgadora das demais Seções.
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e
as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

IV - crédito presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins;
V - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
VI - Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF);
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários (IOF);
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
IX - Imposto sobre a Importação (II);
X - Imposto sobre a Exportação (IE);
XI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação; 25
XII - classificação tarifária de mercadorias;
XIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
XIV - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
XV - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como
falta de volume manifestado;
XVI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;
XVII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes
aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso
XVII do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XVIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e
XVI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIX - valor aduaneiro;
XX - bagagem; e
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo. Parágrafo único.
Cabe, ainda, à 3a (terceira) Seção processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância relativa aos lançamentos decorrentes do
descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias.
Art. 5o O Presidente do CARF poderá, temporariamente, estender a especialização
estabelecida nos arts. 2o a 4o para outra Seção de julgamento, visando à adequação do
acervo e à celeridade de sua tramitação.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos
ainda não distribuídos às Câmaras.
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já
houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que 26
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara
ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para
determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou
o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

§ 2o Os recursos interpostos em processos administrativos de cancelamento ou de
suspensão de isenção ou de imunidade tributária, dos quais não tenha decorrido a
lavratura de auto de infração, incluem-se na competência da 2a (segunda) Seção.
Art. 8o Na hipótese prevista no § 1o do art. 7o, quando o crédito alegado envolver
mais de um tributo com competência de diferentes Seções, a competência para
julgamento será:
I - da 1a (primeira) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de
competência dessa Seção e das demais; e
II - da 2a (segunda) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de
competência dessa Seção e da 3a (terceira) Seção.
A análise do excerto regimental acima evidencia a intenção de deixar claro a
competência de atuação de cada Seção e, ainda, que a análise de processos envolvendo
compensação cabe a quem tem a competência para analisar o crédito alegado, e não poderia ser
diferente, já que em processos dessa natureza não há discussão sobre débito compensado, mas
tão só do crédito alegado.
Por outro lado, de forma absolutamente pertinente e consciente da possiblidade de
que alguma matéria pudesse ter ficado de fora do rol taxativo de competências, restou
estabelecido que caberia à 1a Seção processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a tributos,
empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência julgadora
das demais Seções (Inciso VII do art. 2o acima transcrito e destacado).
A leitura de tal previsão regimental efetuado pelo Nobre Relator foi no sentido de
que caberia á 1a Seção processar e julgar os recursos relacionados a tributos, empréstimos
compulsórios E anistia, bem assim as matérias correlatas a estes.
Nesta ponto reside o ponto central de discordância manifestada pela maioria desta
Turma de Julgamento, que concluiu que compete à 1a Seção processar e julgar os recursos
relacionados a tributos, empréstimos compulsórios, anistia E matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções. Esta seria a única forma de intepretação capaz de se
alinhar sistematicamente aos demais preceitos regimentais, já que não há qualquer outra previsão
aberta que pudesse contemplar o entendimento do Relator, cuja conclusão pela possibilidade de
julgamento nesta Turma macularia o aqui decidido por vício de nulidade, pela falta de
competência para emissão do Ato.
Estamos, isto sim, diante de uma previsão de competência residual, não sendo
possível que este Conselho inove o estabelecimento de competência expresso regimentalmente
para criar critério inexistente, a saber, a definição da competência a partir do débito compensado
no procedimento do qual gerou a multa isolada.
A questão não parece ser novidade no âmbito desta Corte, tanto assim que são
diversos os precedentes que evidenciam que a 1a Seção é competente para análise de recursos
relacionado a credito de natureza não tributária, ou mesmo, mais especificamente, que a 1a Seção
vem julgamento matéria relacionada a tal Gleba de Apertados:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

Data do fato gerador: 12/05/2004, 09/06/2004, 17/06/2004, 16/07/2004, 10/08/2004,
11/08/2004, 09/09/2004, 14/10/2004, 28/10/2004, 10/11/2004, 08/12/2004, 22/12/2004
MULTA
QUALIFICADA.
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
NÃO
TRIBUTÁRIOS E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. Para a aplicação da
multa de 150%, necessária a demonstração de que o contribuinte procedeu com evidente
intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Não
configura fraude, por si só, a mera apresentação de declaração portando elementos
inexatos, objetivando a utilização de crédito de terceiro e/ou que não se refira a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, a fim de compensar débitos próprios
regularmente confessados.
MULTA ISOLADA. IN APLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA DE 75.%
RETROATIVIDADE BENIGNA. Diante da previsão legal para a aplicação de multas
isoladas apenas para a hipótese de falsidade e no percentual de 150%, incabível a
desqualificação da multa pela DRJ para a exigência de multa isolada de 75% em face
das compensações não homologadas realizadas pelo contribuinte.
(Acórdão 9101-002.261–1aTurma – CSRF)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA.
Pedido de cancelamento de habilitação de crédito feito perante à PGFN não tem o
condão de cancelar declarações de compensação apresentadas à RFB. No presente PAF
o contribuinte apenas se manifestou informando o pleito realizado perante a PGFN em
17/09/2012, após ter sido intimado para comprovar o alegado direito creditório, o que
ocorreu em 26/07/2012. Assim, não mais poderia o contribuinte requerer a desistência
por ter perdido a espontaneidade, e conforme dispõe o parágrafo único do art. 82 da
IN/RFB 900/08.
APLICAÇÃO DE MULTA DE 150%. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Trata-se de caso claro de falsidade explícita do contribuinte. Na DCOMP ele declara
que o crédito é próprio e, além disso, que o crédito decorria de direito reconhecido em
ação judicial transitada em julgado.
Sabia tratar-se de crédito (se existente) contra o Estado do Paraná, e que não se referia a
tributos ou contribuições administrados pela RFB, em patente e explícita violação aos
dispositivos que regulamentam a compensação tributária no âmbito federal.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do RICARF, nega-se provimento ao recurso
calcado exclusivamente nos princípios da igualdade tributária, da proporcionalidade, da
razoabilidade e do não confisco.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 2201-000.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a
Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
(Acórdão no 1401-004.916 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
COMPETÊNCIA.
É da Primeira Seção a competência regimental para julgar recursos que versem sobre
créditos de natureza não tributária.
(Acórdão 2101002.223 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Neste sentido, por todo o exposto, entendo que não cabe a esta Turma de
Julgamento se debruçar sobre a matéria que versa os autos, razão pela qual voto por declinar
competência à 1a Seção de julgamento.
É como voto.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital